Tribunal: TJDFT
Processo: 0714702-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRECLUSÃO. TRABALHO EXTERNO. TRABALHADORA AUTÔNOMA. EMPRESÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. CONCESSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Havendo sido indeferido pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica à sentenciada que se encontra em regime inicial semiaberto, por decisão alcançada pela preclusão, correto o indeferimento do pleito de reconsideração se a defesa não apresentou qualquer fato novo a ensejar a modificação do indeferimento do benefício.
2. O trabalho externo contribui de maneira relevante para os escopos da execução penal de reeducação e ressocialização do apenado, devendo ser autorizado sempre que satisfeitos os requisitos legais.
3. O fato de a sentenciada, pessoa idosa, trabalhar de forma autônoma como empresária, não constitui, por si só, óbice para a autorização do trabalho externo, pois inexiste vedação legal nesse sentido, devendo ser considerada, ademais, a dificuldade para um idoso conseguir uma nova oferta de trabalho.
4. Cabe ao Estado o dever de fiscalizar o cumprimento do trabalho externo e, caso verificada a violação ao art. 37, parágrafo único, da LEP, a medida pode ser revogada a qualquer tempo.
5. Recurso de agravo conhecido e provido.